Tribunal: TJPA
Processo: 0809366-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809366-39.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: ANDERSON GRIGOLETO DENARDI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS PRESENTES PARA MANTER DECISÃO DE JUÍZO ORIGINÁRIO.
PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - NÃO DEMONSTRADO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face de
ANDERSON GRIGOLETO DENARDI
, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência (Processo nº 0016518-22.2017.8.14.0301), movida pelo Agravado, nos seguintes termos:

“1- Defiro o pedido de conversão para o rito ordinário, entretanto, ante a ausência de prova de hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade processual, ficando autorizados, desde já, o pagamento das custas de forma parceladas em até 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas; 2- Caso seja paga a primeira parcela das custas, DEFIRO a tutela de urgência, por entender presentes os requisitos legais, sendo verossímeis as alegações do autor e manifesta o perigo da demora, além de que não se trata de medida irreversível, para determinar a expedição de ofício ao SERASA suspendendo o registro da pendência no valor de R$ 33.000,00, por meio do contrato 023770461-4 (fls. 16), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo da requerida que também se tornará responsável pelo cumprimento dessa deliberação;”

Em breve síntese, alega a Agravante ser uma

factoring

e nessa condição ter recebido por endosso o cheque nº 237/001276 de T E IND E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.-ME, em operação de fomento mercantil, com vencimento previsto para o dia 18/05/2016, no valor de R$-33.000,00, tendo o agravado confirmado sua regularidade, emitido por ele para pagamento do preço do negócio com o requerido THIAGO GOMES BANDEIRA LACERDA, título esse em poder da Agravante, e que não foi cumprido.

Aduz que o juízo originário não fundamentou sua decisão com fatos e fundamentos que justifiquem o deferimento da tutela antecipada.

Dessa forma, discorre que está impedida de inserir o nome do agravado em bancos de dados de inadimplentes, por força judicial, embora esteja ele em mora, o que a impede de adotar as medidas restritivas, com cominação de multa diária e, ainda, sem que ele tenha oferecido qualquer garantia judicial para adimplir a dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada, para reformar o interlocutório.

Em contrarrazões a parte agravada sustenta que a decisão deve ser mantida em sua totalidade, pois estão presentes todos os pressupostos legais.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada (ID 1342627).

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A decisão aqui declamada deve versar tão somente a respeito ou não da existência dos requisitos que autorizem a concessão de antecipação de tutela na decisão proferida pelo juízo originário.

Verificando os autos,
inexiste motivos para modificar do
decisum
de primeiro grau, diante da consolidada celebração de negócio jurídico, que consiste no pagamento de contraprestação por endosso.

No caso dos autos, analisando os documentos juntados e os depoimentos das partes, as alegações da autora revelaram verossimilhança.

Outro fator, é que não há irreversibilidade na simples retirada do nome da parte Agravada dos sistemas de proteção ao crédito,

se pendente a discussão o débito que originou a negativação impugnada.
A tutela concedida pode ser revogada pelo Juízo recorrido o que permitirá, a qualquer momento, caso assim entenda, o retorno do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais,
restou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil ou incerta reparação para o Agravado em decorrência do interlocutório guerreado.

Com relação à multa, não há o que se falar em excessividade, uma vez que fora arbitrada multa diária de R$-200,00 (duzentos reais), limitando-se em R$-20.000,00, o que considero compatível com a obrigação a ser cumprida, levando-se em consideração, especialmente, o constrangimento de ser visto no comércio como inadimplente não cumpridor de suas obrigações.

Ressaltando que multa cominatória não tem como objetivo penalizar a parte, mas sim fazer com que cumpra com a obrigação imposta, sem que gere enriquecimento sem causa à parte contrária.

Diante disso, em relação a esse tema, já está pacificado entendimento no Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, vejamos:

PROCESSO CIVIL. MULTA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO STJ. SÚMULA 7. - Nas ações de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, é cabível multa para o descumprimento de liminar que determina a retirada, ou não-inscrição, do devedor nos cadastros de inadimplentes. - A cominação de multa diária insere-se no poder geral de cautela. - Em recurso especial somente é possível revisar a indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima.

(STJ - AgRg no Ag: 761329 RS 2006/0072021-7, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 23/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 10/09/2007 p. 228RT vol. 867 p. 143)

Adiante, apresento jurisprudências colecionadas nos E. Tribunais pátrios, em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. A autora alega ter sido vítima de golpe do motoboy que acarretou débitos em seu cartão de crédito realizados por estelionatos. Decisão de primeiro grau que deferiu a concessão de tutela antecipada, consistente em pedido de consistente em suspensão das cobranças efetuadas no cartão de crédito da autora e determinação de abstenção de inclusão do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nos autos. Recurso do banco réu. Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. As alegações da agravada traduziram verossimilhança. Há indício de falha no sistema de segurança do réu. Além daquele acesso indevido às informações da autora, o que viabilizou o contato, a iniciativa do golpe e a concretização da fraude, as compras realizadas fugiram por completo ao perfil da autora. Proteção ampliada ao consumidor pela Lei do Superendividamento (introdução do art. 54-G do CDC), que impede a cobrança pelo fornecedor de quantia contestada, aplicada ao caso concreto. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, sem a concessão da tutela antecipada, a agravante poderá sofrer os efeitos prejudiciais da inclusão do débito em banco de dados de proteção ao crédito. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a tutela concedida pode ser revogada a qualquer momento. Precedentes da Turma Julgadora. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22425563320228260000 SP 2242556-33.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Agravo de instrumento. Tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Indeferimento em 1º grau. Decisão reformada. Presentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20176509420218260000 SP 2017650-94.2021.8.26.0000, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 08/07/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANO MORAL - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PARTE QUE NEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO NOME DO SPC E SERASA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista a presença dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, o seu deferimento é medida que se impõe -
Se pendente a discussão acerca do débito que originou a negativação impugnada, não é plausível a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto não realizada ampla instrução a respeito, valendo ressaltar a impossibilidade de impor-lhe ônus probatório de fato negativo - Não há mínimo risco de prejuízo à parte ré com a concessão da liminar, pois trata-se de medida reversível que não elide o eventual crédito do credor
. (TJ-MG - AI: 10000181272246001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)

Diante dos fatos expostos, verifico que o deferimento da tutela antecipada, foi prolatada corretamente pelo juízo de origem.

Mantém-se, portanto, a respeitável decisão, a qual
determinou “a expedição de ofício ao SERASA suspendendo o registro da pendência no valor de R$-33.000,00, por meio do contrato 023770461-4”.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2024